Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E COISA. REFINANCIAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÕES E E-MAILS QUE ANTECEDERAM A CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
I – A r. sentença que homologa a prova da contratação de refinanciamento de cédula de crédito bancário, a qual inclusive foi acostada pela autora com a petição inicial, e entende cabível a alegação da ré que não dispõe de gravações de voz, e-mails e demais atos que antecederam a formalização do aditivo, sem, contudo, oportunizar à autora que faça prova de que a declaração não corresponde à verdade, parágrafo único do art. 398 do CPC, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade da r. sentença.
II – Apelação provida.